Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e de arma branca. Provas. Internação.
1 - As provas – depoimentos das vítimas e do policial, somados aos reconhecimentos pessoais realizados na delegacia, observadas as formalidades do art. 226 do CPP, e a apreensão de bens subtraídos na posse do apelante e do segundo representado – são suficientes para demonstrar que ele é um dos autores dos atos infracionais equiparados ao crime de roubo circunstanciado.
2 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no ato infracional análogo ao crime de roubo são dispensáveis para que se considere o emprego dessa quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e do policial – que viu os assaltantes atirarem contra a viatura durante a fuga -, demonstram que houve o emprego de arma.
3 - A gravidade dos atos infracionais – análogos a roubos cometidos em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e, no último caso, de arma branca também –, e a reiteração delitiva do adolescente, evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
4 - Apelação não provida.